Tribunal: STJ
Processo: 1500403-96.2024.8.26.0633
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3187478 - SP(2026/0067798-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JORLEY STEMPINIAK
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AO ÓBICE APLICADO NA ORIGEM. RECURSO
ESPECIAL INADMITIDO PELA
. RAZÕES
SÚMULA 7/STJ
GENÉRICAS NO AGRAVO REGIMENTAL. INCIDÊNCIA DA
.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
SÚMULA
N.
182/STJ
CONHECIDO.
1. Inadmitido o recurso especial pelo óbice da
, impunha-
Súmula 7/STJ
se ao agravante impugnar de modo específico e pormenorizado esse
fundamento, o que não ocorreu, limitando-se a alegações genéricas de
que a tese seria eminentemente jurídica e prescindiria de revolvimento
fático-probatório.
2. A afirmação de genericidade da decisão de inadmissibilidade
proferida pelo Tribunal a quo não afasta o dever de dialeticidade,
incumbindo à parte demonstrar, com cotejo concreto das premissas
fáticas fixadas no acórdão recorrido, que a tese recursal pode ser
apreciada sem alterar o quadro fático delineado. Julgados: AgRg no
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.060.997/SC
Turma, DJe de 10/8/2022.
3. Incidência da
. Agravo regimental não conhecido.
Súmula n. 182/STJ
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56573717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:37
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 11e3788c-6c14-42ab-96fc-1fcb5c20cc8b

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3187478 - SP(2026/0067798-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JORLEY STEMPINIAK
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AO ÓBICE APLICADO NA ORIGEM. RECURSO
ESPECIAL INADMITIDO PELA
. RAZÕES
SÚMULA 7/STJ
GENÉRICAS NO AGRAVO REGIMENTAL. INCIDÊNCIA DA
.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
SÚMULA
N.
182/STJ
CONHECIDO.
1. Inadmitido o recurso especial pelo óbice da
, impunha-
Súmula 7/STJ
se ao agravante impugnar de modo específico e pormenorizado esse
fundamento, o que não ocorreu, limitando-se a alegações genéricas de
que a tese seria eminentemente jurídica e prescindiria de revolvimento
fático-probatório.
2. A afirmação de genericidade da decisão de inadmissibilidade
proferida pelo Tribunal a quo não afasta o dever de dialeticidade,
incumbindo à parte demonstrar, com cotejo concreto das premissas
fáticas fixadas no acórdão recorrido, que a tese recursal pode ser
apreciada sem alterar o quadro fático delineado. Julgados: AgRg no
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.060.997/SC
Turma, DJe de 10/8/2022.
3. Incidência da
. Agravo regimental não conhecido.
Súmula n. 182/STJ
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JORLEY STEMPINIAK contra
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial manejado contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
).
(AREsp n. 3.187.478/SP
Extrai-se dos autos que o agravante foi denunciado pela prática do crime de
descumprimento de medidas protetivas de urgência, previsto no
-A,
, da
art. 24
caput
, em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher, com
Lei n. 11.340/2006
absolvição posterior da imputação de ameaça (art. 147, § 2o, do CP). A ação penal
resultou em condenação às penas definitivas de 2 anos de reclusão, em regime aberto,
Documento eletrônico VDA56574107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:43
Código de Controle do Documento: 4bb080cc-4cf1-491b-b3c2-240ba159ac8d

com concessão de liberdade provisória para recorrer e suspensão condicional da pena por
2 anos, mediante condições a serem fixadas na execução (e-STJ fls.
; e-STJ fls.
140/146
).
294/295
A defesa interpôs apelação, que foi desprovida, mantendo-se a condenação
por descumprimento de medidas protetivas de urgência, com a pena-base no mínimo
legal, regime aberto e concessão do
, nos termos da ementa:
sursis
“APELAÇÃO CRIMINAL. Descumprimento de medidas protetivas de
urgência (art. 24-A, caput, da
). Sentença condenatória.
Lei no 11.340/2006
Pretensão à absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas
sobejamente comprovadas. Credibilidade dos relatos da vítima e da
testemunha. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Dolo
configurado. Édito condenatório mantido. Dosimetria. Pena-base fixada no
mínimo legal. Regime aberto e concessão do sursis mantidos. Recurso não
provido” (e-STJ fls.
).
198/208

Na sequência, a defesa interpôs recurso especial, alegando violação aos arts.
24-A da
e 386, incisos III e VII, do CPP, e postulando a absolvição
Lei n. 11.340/2006
por suposta atipicidade da conduta ou insuficiência de provas (e-STJ fls.
). O
217/225
recurso teve contrarrazões (e-STJ fls.
) e foi inadmitido na origem, à luz da
231/236
(e-STJ fls.
). A defesa apresentou agravo em recurso especial (e-
Súmula 7/STJ
238/239
STJ fls.
), o qual foi contraminutado (e-STJ fls.
).
245/249
254/259
O agravo em recurso especial não foi conhecido pela decisão ora agravada,
sob o fundamento de ausência de impugnação específica ao óbice aplicado na origem
), com incidência, por analogia, da
, e com fulcro nos arts.
(Súmula 7/STJ
Súmula 182/STJ
21-E, V, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ (e-STJ fls.
).
265/266
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta ter havido
impugnação específica à incidência da
nas razões do agravo em recurso
Súmula 7/STJ
especial, afirmando que o recurso tratava de questão eminentemente jurídica, sem
necessidade de reexame fático-probatório, com a tese de que o consentimento da vítima
para a aproximação desnatura o dolo e a tipicidade do
-A da
,
art. 24
Lei n. 11.340/2006
além de invocar julgados para amparar a atipicidade (e-STJ fls.
). Aduz que a
275/276
decisão de inadmissibilidade do Tribunal a quo seria genérica, não indicando de forma
adequada onde incidiu o enunciado
o que impossibilitaria a impugnação
7/STJ,
específica (e-STJ fls.
). Sustenta, ademais, o cumprimento dos requisitos do
277/278
do CPC e refuta a aplicação da
(e-STJ fls.
).
art. 1.029
Súmula 182/STJ
278/279
Requer a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo
regimental para conhecer e prover o recurso especial (e-STJ fl. 279).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA56574107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:43
Código de Controle do Documento: 4bb080cc-4cf1-491b-b3c2-240ba159ac8d

VOTO
A decisão agravada não merece reforma.
Da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada não conheceu do
agravo em recurso especial, ao fundamento de que a irresignação deixou de impugnar
especificamente o óbice aplicado na origem, qual seja, a
(e-STJ fls.
Súmula 7/STJ
). Não obstante, nas razões do agravo regimental (e-STJ fls.
), a parte
265/266
274/279
agravante limitou-se a afirmar genericamente que o agravo em recurso especial “não
exigia revolvimento fático-probatório”, por tratar-se de questão jurídica, além de
sustentar que a decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal a quo seria genérica
(e-STJ fls.
). Contudo, como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos
275/278
devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão
contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras
alegações genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo ou do recurso
especial, tampouco a insistência no mérito da controvérsia. Nesses casos, é inafastável a
incidência do verbete sumular n.
que assim dispõe: “É inviável o agravo do
182/STJ,
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada.”
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO
REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. NÃO
CONHECIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra
decisão que não conheceu de recurso especial, com fundamento na ausência
de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada e na
impossibilidade de reexame de provas em instância especial, conforme a
Súmula n. 7 do STJ. 2. A defesa alega que os depoimentos policiais não são
suficientes para condenação por tráfico de drogas e requer a desclassificação
do delito para uso pessoal, conforme
da
. II. Questão
art. 28
Lei n. 11.343/06
em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do agravo regimental. 4. A questão também envolve a análise
da possibilidade de reexame do conjunto fático- probatório em instância
especial para desclassificação do delito de tráfico de drogas. III. Razões de
decidir 5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, que impede o
conhecimento do agravo regimental. 6. A modificação da conclusão da
origem demandaria reexame do conjunto fático- probatório, o que é inviável
na instância especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. 7. A pequena
quantidade de droga apreendida, por si só, é irrelevante diante das
circunstâncias que indicam a destinação mercantil do entorpecente. IV.
Documento eletrônico VDA56574107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:43
Código de Controle do Documento: 4bb080cc-4cf1-491b-b3c2-240ba159ac8d

Dispositivo e tese 8. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 2.645.466/MG
Turma, DJEN de
.
26/3/2025)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL. SÚMULA 182/STJ
AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão que inadmitiu o recurso especial na
origem foi pautada nos óbices das Súmulas 7 e
Entrementes, o
83/STJ.
agravante ateve-se à negativa genérica da incidência dos óbices de
admissibilidade das
, pelo fundamento de haver
Súmula 83/STJ
inaplicabilidade do enunciado
aos recursos interpostos com base na
83/STJ
alínea “a” e de inexistir orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça em sentido contrário às teses defensivas. Esse proceder viola o
princípio da dialeticidade e torna inadmissível o agravo, nos termos da
. 2. No tocante à aplicação da
, a parte
Súmula 182/STJ
Súmula 7/STJ
agravante traz apenas razões genéricas de inconformismo, o que não satisfaz
a exigência de impugnação específica para viabilizar o conhecimento do
agravo. Isso porque, para que se considere adequadamente impugnada a
, o agravo precisa empreender um cotejo entre os fatos
Súmula 7/STJ
estabelecidos no acórdão e as teses recursais, mostrando em que medida
estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local,
o que não se observa na alegação genérica de ser prescindível reexame de
fatos
e
provas.
3.
Agravo
regimental
desprovido.
(AgRg
no
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
AREsp n. 2.060.997/SC
de
.
10/8/2022)
No caso, a alegação de que houve impugnação específica à
não
Súmula 7/STJ
se sustenta.
O agravante apenas reproduz trechos do agravo em recurso especial em que
afirma, de modo abstrato, que “os pedidos do recurso não exigem revolvimento fático
incabível nessa via impugnativa” e que “a discussão jurídica central é saber se o
consentimento da vítima [...] desnatura o elemento subjetivo (dolo de desobediência) e a
tipicidade do crime” (e-STJ fls.
). Tal formulação não atende à exigência
275/276
jurisprudencial de um cotejo concreto entre as premissas fáticas fixadas no acórdão
estadual e a qualificação jurídica pretendida, demonstrando, de maneira efetiva, que o
julgamento da tese prescinde da alteração do quadro fático delineado. Conforme a
orientação desta Corte, “para que se considere adequadamente impugnada a
, o agravo precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no
Súmula 7/STJ
acórdão e as teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do
quadro fático delineado pelo Tribunal local” (AgRg no
, relator
AREsp n. 2.060.997/SC
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
.
10/8/2022)
A assertiva de que a decisão de inadmissibilidade do Tribunal a quo teria sido
genérica também não procede. O decisum estadual consignou, de forma clara, que “para
Documento eletrônico VDA56574107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:43
Código de Controle do Documento: 4bb080cc-4cf1-491b-b3c2-240ba159ac8d

se chegar à solução contrária à do acórdão recorrido, seria necessário o reexame da
prova, incidindo ao caso a Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça” (e-STJ fls.
). Nesse quadro, cabia ao agravante demonstrar, pontualmente, por que a tese do
238/239
“consentimento da vítima” poderia ser apreciada sem revolver as premissas fáticas
firmadas no aresto, o que não ocorreu. Em reforço, o parecer do Ministério Público
Federal, ofertado em
aponta a inviabilidade de superar os óbices das Súmulas
27/4/2026,
e
lembrando que o acórdão de apelação destacou a “materialidade e a
7/STJ
279/STF,
autoria” comprovadas pelos depoimentos e documentos juntados (e-STJ fls.
;
293/296
).
200/206
De todo modo, ainda que superado o vício de dialeticidade, a própria tese
recursal reclama reconfigurar o contexto fático para afirmar a existência de
“consentimento válido” da ofendida à aproximação em afronta a medidas protetivas,
providência vedada na via especial. A orientação desta Corte é assente no sentido de que
“cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático e probatório [...]
porquanto é vedado, na via eleita, o reexame de provas, conforme disciplina o enunciado
7 da Súmula desta Corte” (AgRg no
, relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.217.373/SP
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de
.
11/5/2018)
Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, “[a] impugnação da Súmula
7 do STJ pressupõe estrutura argumentativa específica, indicando-se as premissas fáticas
admitidas como verdadeiras pelo Tribunal de origem, a qualificação jurídica por ele
conferida e a apreciação jurídica que lhes deveria ter sido efetivamente atribuída. [...] O
Recurso daí proveniente deveria se esmerar não em simplesmente reiterar as razões do
Recurso Especial ou os argumentos referentes ao mérito da controvérsia, mas em
demonstrar efetivamente que a referida Súmula não se aplica ao caso concreto e que,
portanto, seria desnecessário revolver o acervo fático-probatório dos autos para a análise
da insurgência” (AgInt no
, relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.371.208/PB
Segunda Turma, DJe de
.
20/12/2023)
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56574107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:43
Código de Controle do Documento: 4bb080cc-4cf1-491b-b3c2-240ba159ac8d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0067798-9
AREsp 3.187.478 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15004039620248260633
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JORLEY STEMPINIAK
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes Previstos na
Lei Maria da Penha - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JORLEY STEMPINIAK
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155<05830113881@
2026/0067798-9 - AREsp 3187478 Petição : 2026/0037868-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56481204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:27:26
Código de Controle do Documento: A5060D18-F1F0-45A4-8F03-1FDB2A8712D3